Tribunal: STF
Processo: RE 1321236
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Reputo inadmissível o presente recurso extraordinário.
    A recorrente, a pretexto de cumprir a exigência do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC, c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal, não apresentou fundamentação suficientemente apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais examinadas na espécie. 
    Transcrevo o trecho das razões com as quais a parte pretendeu satisfazer tal requisito:
    “(...)
    3.3. Com relação à repercussão geral, sabemos que a Política Urbana implantada por vários municípios brasileiros, especialmente as Capitais dos Estados, estão desenvolvendo políticas públicas voltadas para a obrigatoriedade de empresas estatais e concessionárias de serviços públicos de tornarem subterrâneo todo o cabeamento e instalações elétricas das principais avenidas.
    3.4. Tanto é assim que temos o seguinte precedente do próprio STF: (...).”
    Observo, no ponto, que o precedente de controle concentrado (ADPF 133/PR), com o qual a recorrente busca amparo para expressar a repercussão geral da presente causa, sequer teve o mérito examinado, já que a decisão monocrática – já transitada em julgado em 25/10/2019 –, proferida pelo Ministro Luiz Fux, limitou-se a não conhecer daquela Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental por ilegitimidade da requerente.
    No âmbito desta Suprema Corte, há entendimento de que a demonstração da repercussão geral “(...) não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE 786.878-AgR/RS, Ministro Alexandre de Moraes).
    Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros – os seguintes precedentes: ARE 1.121.676-AgR/SP, Ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.165.032/RS, Ministro Roberto Barroso; ARE 1.284.516/SP, Ministro Edson Fachin; ARE 1.284.971/SP, Ministra Cármen Lúcia; ARE 1.288.654/MG, Ministra Rosa Weber.
    Honorários advocatícios recursais.
    Ao fundamento de referir-se a recurso interposto em processo de controle concentrado de constitucionalidade na origem, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC.
    Em face do exposto, com fundamento no inciso III do art. 932 do CPC, não conheço do recurso extraordinário.
    Publique-se.
    Brasília, 11 de maio de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator